Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-22.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
II – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA.
III – INDENIZAÇÃO. III.1 - DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE RESIDENCIAL EM CONSTRUÇÃO CELEBRADO PELOS RECORRIDOS COM EMPRESA CONSTRUTORA. POSTERIOR ALIENAÇÃO DE DIREITOS SOBRE ESSA UNIDADE IMOBILIÁRIA, PELOS PROMITENTES/ADQUIRENTES, AO RECORRENTE. PROMITENTES/ADQUIRENTES QUE, MESMO TENDO TRANSMITIDO AO AUTOR/RECORRENTE OS DIREITOS DE AQUISIÇÃO DA UNIDADE RESIDENCIAL, POSTERIORMENTE FIRMAM DISTRATO COM A EMPRESA CONSTRUTORA. DESISTÊNCIA DO DIREITO DE AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA QUE TORNA INEFICAZ A TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS RELATIVA A ESSE BEM FEITA PELOS RÉUS/APELADOS E PROMITENTES/ADQUIRENTES AOS AUTOR/APELANTE. PAGAMENTO PARCIAL RECONHECIDO PELO RÉU/APELADO. BENS RECEBIDOS COMO PARTE DO PAGAMENTO DO PREÇO AJUSTADO. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA DE RESSARCIMENTO DA QUANTIA CORRESPONDENTE AO VALOR DOS BENS DADOS EM PAGAMENTO. III.2 - DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
IV – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero da parte apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Danos materiais. Os réus/apelados firmaram com empresa construtora promessa de compra e venda da unidade residencial em construção. Posteriormente celebraram com o autor promessa de compra e venda dessa unidade imobiliária, mas tempos depois rescindiram o contrato entabulado com a construtora mediante Instrumento Particular de Distrato e Quitação Recíproca, com o que tornaram ineficaz o negócio pelo qual transferiram ao autor os direitos que tinham sobre a unidade que prometeram adquirir por compra à construtora. Desfeito o negócio entre os litigantes, devem os réus/apelados restituir ao autor/apelante a quantia que receberam como parte de pagamento do preço total ajustado, a qual corresponde ao valor dos bens recebidos pelos transmitentes de direitos como parte do pagamento.
3. Danos morais. Simples alegação de abalo emocional e angústia não autoriza o postulado reconhecimento de que existe dano moral a ser indenizado. 3.1 O inadimplemento contratual, por si só, não enseja a condenação dos cocontratantes inadimplentes ao pagamento de indenização por danos morais, pois, sendo previsíveis o desajuste nas relações comerciais, conquanto não desejáveis, inevitável reconhecê-los como estando na esfera dos transtornos e dissabores normais da vida moderna.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.